Tribunal: STF
Processo: ARE 1535028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) com a alteração trazida pela Lei nº 13.964/19 o art. 112, da Lei de Execução Penal passou a ter a seguinte redação:



    "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos ...”



    Com isso, não havendo mais previsão legal expressa e, seguindo a orientação do quanto decidido pelos Tribunais Superiores, mudei meu posicionamento, a fim de que a decisão que concede a progressão ao regime semiaberto seja de natureza declaratória.



    (...)



    No caso, o Agravante cumpre pena de 24 anos de reclusão, pela prática de crime de estupro de vulnerável. O início do cumprimento da pena se deu aos 24.02.2014 e o término encontra-se previsto para 08.12.2036, sendo concedida a progressão ao regime semiaberto no dia 28.02.2024 (fls. 303/304).



    Ainda, deve ser destacado que o Agravante pleiteou anteriormente a progressão ao regime semiaberto, sendo que, naquela oportunidade (06.06.2023 fls. 234/235) o pedido restou indeferido por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, eis que, o laudo do exame criminológico foi desfavorável.



    Dessa forma, reconhecer como data base para a progressão de regime a data em que efetivamente cumpriu o lapso temporal para a benesse, somente tem sentido quando o Poder Judiciário foi omisso na concessão no momento oportuno, mas não quando indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, reconhecendo expressamente, então, o não preenchimento do requisito subjetivo, como no caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente